Tribunal: TJES
Processo: 0000985-91.2005.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-91.2005.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FRAUDE DE ATO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECISÃO INTEGRATIVA
QUE PROCEDEU CORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA (TRANSITADA EM JULGADO) E
JULGOU EXTINTA A PUNIBILID
ADE
DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME LICITATÓRIO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO
INTEGRATIVA

E CONSEQUENTE RETORNO DOS EFEITOS DA SENTENÇA QUE PROMOVEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DOIS CRIMES.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A correção do erro material contido no dispositivo do julgado não representa ofensa à coisa julgada, dado que pode ser corrigido, de ofício, a qualquer tempo. Precedentes do STJ.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000985-91.2005.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA - ES17916-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
,
contra a sentença de fls. 472/474 (transitada em julgado), integrada pela decisão de fl. 780, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, procedendo a correção na parte dispositiva da primeira decisão, extinguiu a punibilidade do acusado em relação ao delito de fraude em ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93), em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com base nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 849/853), a defesa requer a nulidade da decisão integrativa de fl. 780, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, diante da constatação de coisa julgada, retornando, via de consequência, os efeitos da sentença de fls. 472/473, que promoveu a extinção da punibilidade do apelante, não só em relação ao delito licitatório, mas também quanto ao outro crime contra ele imputado na denúncia, ou seja, crime de responsabilidade de prefeito (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67).

Sem razão, data vênia.

Isso porque, trata-se o julgado combatido, de mera correção de erro material, conforme expressamente esclarecido pelo nobre magistrado.

Consoante entendimento firmado pela jurisprudência e doutrina pátrias, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte,
ainda que haja trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“(...)
VII. Na forma da jurisprudência do STJ, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública, cognoscível, de ofício, pelo julgador. Precedentes: AgInt no AREsp 1.143.830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 28/02/2018; AgInt no REsp 1.678.631/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 869.776/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/10/2016; AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/10/2016.
(...)” (
STJ,
AgInt no REsp 1522505/SC,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020
– meu grifo).

“(...)
2. Segundo a jurisprudência do STJ, erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento. Diante de tais características, admite-se a correção de tal vício mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes.
(...)” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.096.271/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021
– destaquei).

Mesmo assim, ao contrário do que alega a defesa, verifico que a fundamentação da sentença de fls. 472/474, não deixa dúvidas de que, a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida em face de José Carlos,
foi
apenas em relação ao crime
de
fraude de ato de procedimento licitatório (art. 93 da Lei nº 8.666/93).

Todavia, na parte dispositiva, por um equívoco, declarou extinta a punibilidade do réu, sem especificar o artigo acima referido.

Assim, embora a decisão tenha se referido ao crime disposto no artigo 93 da Lei 8.666/93 e, na parte dispositiva,
tenha extinguido a punibilidade, com relação ao delito – no singular –, imputado ao acusado na peça vestibular
, entendeu por bem o juízo, proferir a decisão integrativa de fl. 780,
a fim de deixar claro que, o reconhecimento da prescrição, atingiu tão somente o aludido delito, não alcançando o outro
crime
constante na denúncia, disposto no artigo 1º,
inciso
I, do Decreto Lei 201/67
(crime de responsabilidade)
.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.